Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não foi perfectibilizada a relação processual, assim, ante a necessidade de se observar o princípio da dialeticidade, e, nos termos dos arts. 932 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar em contrarrazões no prazo legal, enfatizando o disposto nos artigos 1.009 e 1.010 do mesmo diploma legal. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator